Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-51.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 141.574.621-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – FALTA DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Walderson de Oliveira Santos
, por meio da Defensoria Pública, na função de curadora especial, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da
ação monitória que lhe move Sicredi Ouro Verde MT, julgou procedente a pretensão monitória, condenando o embargante no pagamento da importância de
R$
13.912,04 (treze mil, novecentos e doze reais e quatro centavos
)
, devidamente atualizada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, tendo em vista que deixou de analisar a tese alegada no embargos à monitória, incorrendo em patente violação ao disposto no art.

489, § 1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil
. Assevera a
nulidade da citação por edital, pois a autora/apelada não cumpriu com o seu dever de procurar possíveis endereços da réu, notadamente por meio eletrônico, tendo em vista que consta nos autos o e-mail institucional utilizado pelo apelante, que é servidor do Tribunal Regional do Trabalho.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 151010135).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sicredi Ouro Verde MT ajuizou ação monitória em face de
Walderson de Oliveira Santos
, aduzindo ser credora da quantia de
R$
13.912,04 (treze mil, novecentos e doze reais e quatro centavos
)
, decorrente da utilização de cartão de crédito, vinculado à conta corrente n. 1770-5, de titularidade do demandado.

Diante da tentativa frustrada de citação pessoal do réu, foi deferida a citação por edital e, posteriormente, nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, oportunidade em que aviou embargos monitórios, defendendo a nulidade da citação editalícia, ante a ausência de esgotamento dos meios de localização do demandado, notadamente por meio eletrônico, tendo em vista que existe nos autos o e-mail institucional utilizado pelo réu, que é servidor do Tribunal Regional do Trabalho.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão monitória, condenando o embargante no pagamento da importância de
R$
13.912,04 (treze mil, novecentos e doze reais e quatro centavos
)
, devidamente atualizada, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre suscitando a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, tendo em vista que deixou de analisar a tese alegada no embargos à monitória, incorrendo em patente violação ao disposto no art.

489, § 1o, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil
. Assevera a
nulidade da citação por edital, pois a autora/apelada não cumpriu com o seu dever de procurar possíveis endereços da réu, notadamente por meio eletrônico, tendo em vista que consta nos autos o e-mail institucional utilizado pelo apelante, que é servidor do Tribunal Regional do Trabalho.

Pois bem.
Inicialmente, e por questão de prejudicialidade, analiso a matéria afeta à ausência de fundamentação da sentença recorrida.

Após detida análise dos autos, verifico que
o MM. Juiz
a quo
analisou o pedido de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados, mesmo após a parte aviar embargos de declaração.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1o, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado ao proferir a sentença, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono na íntegra o
decisum
,
verbis
:

“Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito:

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos formuladas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros"
(RT 587/221).

“Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia”
(RT 722/141)

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

Quanto à correção do débito.

Tratando-se de ação monitória, no Superior Tribunal de Justiça é pacífico que nesta ação a correção monetária deve ser contada do vencimento, pena de enriquecimento sem causa do devedor; e, os juros, a partir da citação.

"COMERCIAL - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - CAUSA DA DÍVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

- O cheque prescrito serve como instrumento de ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a. do CPC exige apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo".

- Dispensa-se a indicação da causa de emissão do cheque prescrito que instrui ação monitória.

-
Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da data do respectivo vencimento
."
(AgRg no Ag 666617 / RS - Rel.Min.Humberto Gomes de Barros -3a Turma. DJ.01/03/2007)

"Ação monitória. Título de renda fixa. Correção monetária. Art. 535 do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte.

1. Não há falar em omissão do acórdão quando o tema objeto do especial foi amplamente examinado e não há empeço a que transite sem o óbice do prequestionamento.

2. Já está assentada a jurisprudência da Corte "no sentido da aplicação ampla da correção monetária, que importa, apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, de sorte que inobstante a perda da executividade da nota promissória em face da prescrição, é possível a incidência da atualização não somente a partir do ajuizamento da ação ordinária, mas desde o vencimento do débito, sob pena de enriquecimento sem causa do inadimplente"
(REsp n° 430.080/MT, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 9/12/02).

"AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDE A CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43). CASO EM QUE FICOU ESTABELECIDA A DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. 2. JUROS DA MORA. CONTAM-SE DA CITAÇÃO INICIAL. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE."

(REsp 55932/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 3a Turma, j. 29.11.1994, DJ 06.03.1995 p. 4362).

"AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso especial não conhecido."
(REsp 554.694/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 06.09.2005, DJ 24.10.2005 p. 329).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Monitória proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, em desfavor de
WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS
, com qualificação nos autos, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 13.912,04 (treze mil e novecentos e doze reais e quatro centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 701 e seguintes do Código de Processo Civil.”
(id. 151010127)

Assim, pelo que se denota, o douto magistrado
a quo
não fez qualquer menção acerca da nulidade da citação, mantendo o entendimento na decisão integrativa, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. ART. 93, IX, CF. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Julgador a quo não fundamentou a decisão no tocante ao recebimento de incidente de impenhorabilidade no

efeito suspensivo, com determinação de suspensão da execução. Inobservância do disposto no art. 93, IX, da CF e art. 917, §1o, do CPC/2015. 2. Decisão agravada desconstituída.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70076700277, 12a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 19.04.2018)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou a tese sustentada pelo embargante/apelante, sequer teceu sobre ela, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da decisão para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023